Tribunal: TJSP
Processo: 1639076-54.2021.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, deixando, no entanto, de fixar verba honorária – Acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a possibilidade de fixação da verba honorária,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, deixando, no entanto, de fixar verba honorária – Acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a possibilidade de fixação da verba honorária, fixando-a, no entanto, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – Extinção da execução fiscal que não se deu por fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade do precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ) que deixou assentado que o Tema 1076 não se aplica nos casos de extinção da execução com fundamento no artigo 26 da Lei 6830/80 – Honorários que devem ser aplicados de acordo com o Tema 1.076, julgado em 16/03/2022 pela Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A teor do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos em seus incisos, estabelecidos em função do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa – O percentual aplicável deve ser aferido a partir dos critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85, quais sejam, (i) o grau de zelo do profissional;(ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – Por sua vez, o § 8o do artigo 85 prevê a fixação dos honorários por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou então quando o valor da causa for muito baixo - Em que pese a relevante discussão acerca da possibilidade de aplicação do § 8o também nos casos em que o proveito econômico ou o valor da causa forem muito altos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, entendeu pela inaplicabilidade do arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em tais hipóteses - Precedente vinculante - Portanto, a menos que se trate de causa em que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou então cujo valor seja muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma dos §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, tendo em vista que o proveito econômico obtido pela embargante, equivalente ao valor da execução fiscal (R$ 2.023.569,82 – fls. 01), não é inestimável, irrisório ou muito baixo, não é o caso de se fixar os honorários advocatícios por equidade, mas sim nos moldes dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil – Com isso, em observância aos critérios definidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser fixada nos patamares mínimos dos incisos I a V, do § 3° e o §5o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração acolhidos.